Tribunal: TJBA
Processo: 8002354-36.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002354-36.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO ROQUE DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LEI Nº 11.340/06. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ART. 129, §13, DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, BEM COMO DO DOLO DE AGREDIR FISICAMENTE A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o acusado pela prática do delito tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal (lesão corporal praticada contra mulher em razão da condição do sexo feminino), à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicialmente aberto. 2. Narrou a denúncia que, em 04 de junho de 2022, na Rua Projetada, em São Gabriel, o denunciado desferiu tapas no rosto de sua companheira, com que convive maritalmente há mais de 09 (nove) anos. De acordo com a exordial, a agressão somente cessou quando a boca da vítima começou a sangrar. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O réu interpôs o presente Recurso de Apelação, pugnando, em suas razões recursais, pela reforma do decisum, sob a alegação de que não houve dolo no cometimento do crime. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final, de forma que o Réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a materialidade e sua autoria. 5. A proteção à entidade familiar tem amparo constitucional, uma vez que o art. 226, da Constituição Federal, aponta que a família tem especial proteção do Estado e traz, em seu § 8º, a previsão expressa de que o Estado deve assegurar assistência aos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. No âmbito infraconstitucional, foi editada a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências. 6. O Brasil, após ratificar os documentos internacionais de proteção à mulher, comprometeu-se a adotar medidas que concretizassem o já mencionado comando constitucional de garantia dos direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares. Não se quer dizer que o homem não possa ser vítima de violência no âmbito doméstico. Entretanto, as estatísticas não mentem e demonstram que as mulheres sofrem exponencialmente mais violência nesse ambiente. Some-se a isso o fato de que somente em uma história recente as mulheres passaram a ser alvo de proteção e vistas como detentoras de direitos humanos. 7. Neste contexto de coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher, o órgão acusador denunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 129, §13º, do Código Penal (lesão corporal praticada contra mulher em razão da condição do sexo feminino). No presente caso, para que a conduta do acusado seja considerada típica, é necessária a existência de elementos que demonstrem que ele, de forma intencional, quis agredir fisicamente a físima. 8. No que concerne à materialidade do crime, encontra-se demonstrada no laudo de exame de lesões corporais, carreado ao id 80817099 – fls. 31/32, do qual consta a seguinte descrição: “Ao exame a perita evidenciou: escoriação puntiforme em comissura labial direita, equimose em face mucosa de lábio inferior à direita (...).” Quanto à autoria, a vítima, em suas declarações prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apesar de relatar ter retomado o relacionamento, não escondeu que sofreu as agressões, as quais foram intencionalmente perpetradas pelo réu. 9. A jurisprudência da Corte da Cidadania é firme no sentido de que os delitos de violência doméstica são compostos de condutas criminosas cometidas às ocultas, muitas vezes sem vestígios (ex vi as modalidades de violência financeira e psicológica), de forma que o depoimento da vítima reveste-se de peculiar relevância, evidente que tal prova deverá ser valorada favoravelmente à acusação desde que esteja em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exempli gratia: A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. (STJ. 6ª Turma. HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/11/2018). 10. Não se pode olvidar que, nos crimes de lesões corporais praticados no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher (Súmula 542 do STJ) 11. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002354-36.2022.8.05.0110, em que figuram como apelante ANTONIO ROQUE DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça